Tribunal: STF
Processo: ARE 1516173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju/SE, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 8):



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DO ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA NORMATIVA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE INGRESSO E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL (ARTIGO 42, § 2º C/C ARTIGO 142, § 3º, X, AMBOS DA CF/88). IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO-ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO DE 3ª CLASSE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CF/88) NÃO VIOLADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, MARCOS FILIPE SOARES DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, XXI; e 37, da CF/1988, pois “aos Estados-membros não é possível subdividir a graduação de Soldado em quatro classes, como o fez Sergipe, com a edição da LC nº 231/2013, desconsiderando a legislação federal nacional e invadindo a competência privativa da União para dispor sobre a matéria (art. 22, XXI, CF/88), pelo que merece ser declarado o dispositivo que criou a quarta classe como inconstitucional” (Doc. 9, fl. 20).



    Nessa linha, argumenta que “o acórdão recorrido entendeu que não houve a criação de uma quarta classe de soldado, tendo mantido a sentença de primeiro grau que, equivocadamente, concluiu que o Soldado Aluno seria uma fase de concurso. Tal entendimento vai de encontro à interpretação literal extraída do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 231/13 de que o Soldado Aluno (§9º, do art. 14 da Lei nº 2.066/76) é cargo público e integrante da graduação de Soldado” (Doc. 9, fl. 22).



    Entende, assim, que, “sendo considerada inconstitucional a quarta classe da graduação de Soldado, que fora criada pelo recorrido, o recorrente faria jus ao subsídio de Soldado 3º Classe, desde quando ingressou na corporação e teria direito de ser elevado a subdivisão da graduação de Soldado subsequente, haja vista que diante da ilegalidade criada pelo recorrido, a subdivisão de Soldado 1º classe da Polícia Militar do Estado de Sergipe, encontra-se praticamente vazia” (Doc. 9, fl. 29).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “reparando os danos materiais e morais, além, de reparar o dano causado a progressão funcional do recorrente, INCLUSIVE para dar provimento quanto à condenação do Estado de Sergipe ao pagamento da diferença entre o subsídio do Soldado PM-3ª Classe e o pago como Soldado PM-Aluno” (Doc. 9, fl. 45).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fls. 19 e 22-23):



    “Cumpre informar a este Pretório Excelso que a matéria veiculada no presente recurso encerra relevante importância sob a ótica da Ordem Constitucional, ultrapassando os limites subjetivos da causa, porquanto o acórdão da Turma Recursal do TJSE violou o art. 22, XXI da CF/88 destoando do entendimento do STF esboçado na ADI nº 3.222-RS no sentido de que o Estado-membro, ao cuidar de matéria de competência privativa da União e em descompasso com legislação nacional que cuida da organização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal (Decreto-lei n. 667/1969), afronta expressamente o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República e, assim, merece reforma. 



    Com efeito, a transcendência resta verificada na medida em que se discute o prejuízo à uniformidade federativa das forças militares dos entes subnacionais. Quando a lei nacional impõe o limite de subdivisão de até três classes na graduação de Soldado é justamente para evitar a desvalorização do relevante serviço militar, como ocorreu no Estado de Sergipe. A limitação é, portanto, justa e razoável. 



    Cristalina está a repercussão geral da causa. 



    (...)



    O presente caso trata-se de norma manifestamente inconstitucional, criada pelo Estado de Sergipe. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que causa grave dano material e a progressão funcional dos militares estaduais da graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo local, com base na legislação infraconstitucional e local pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que: a) ao regulamentar a condição jurídica do soldado-aluno nos quadros da PMSE, o recorrido atuou dentro da competência legislativa que lhe conferiu a Carta Magna; b) a aprovação no curso de formação consiste em etapa prévia e indispensável para elevação do candidato à graduação de Soldado PM – 3ª Classe; e c) as normas do edital ao qual a parte recorrente está vinculada são no sentido de que somente após a aprovação no CFSD é que o aluno ingressa efetivamente e definitivamente no quadro de praças da PMSE. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes monocráticos proferidas no ARE 1.521.607, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Dje de 29/10/2024; ARE 1.506.647, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 27/8/2024; e ARE 1.505.505, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 13/8/2024, esse último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Veja-se, ainda, o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNO-MILITAR. CONCURSO PARA OFICIAL. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II– É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – Majoração dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil descabida, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV– Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.045.765-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 30/8/2017)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente